Tribunal: TJES
Processo: 5000472-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIVELTON PEREIRA SIMOURA

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDA
MENTA
ÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arivelton Pereira Simoura, envolvendo a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97.

2.
O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, inexistência de
indícios
suficientes de autoria e
c
ondições pessoais
favoráveis d
o paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, especialmente se a decisão que a decretou atendeu aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se medidas cautelares diversas
seriam
suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e as acusações de autoria são demonstradas por depoimentos testemunhais, registros audiovisuais e laudo pericial, evidenciando agressões reiteradas contra a vítima, criança de 10 anos, portadora de transtorno do espectro autista.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada, apontando a necessidade da medida para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, não sendo genérica ou desprovida
de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
00472
-
43
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ARIVELTON PEREIRA SIMOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

i
mpetrado em favor de

ARIVELTON PEREIRA SIMOURA
(ID 11748513),
contra ato
coator
praticado pelo Ju
ízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco nos autos da Ação Penal nº 5000030-53.2015.8.08.0008,
que,
em suma,

deferiu o pedido de prisão preventiva do paciente
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei
nº
9.455/97
(tortura de pessoa sob a guarda, poder ou autoridade).

O
impetrante aduz,
em síntese,
que: I)
o paciente foi preso no dia 10/01/2025, pela prática, em tese, do crime
previsto no art. 1º,
II,
da Lei
nº
9.455/97, e encontra-se recolhid
o
no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte
desde então; II) o paciente é padrasto da vítima e jamais cometeu
nenhum
tipo de violência contra
a

mesm
a
, pois sua companheira n
unca
permiti
ria
;
III
) o paciente é primário, não possui antecedentes criminais,
possui residência fixa, trabalho
lícito
;
I
V) os fatos
levados
pela filha mais velha de sua companheira, de 17 anos,
ao
C
onselho
T
utelar, não condizem com a realidade, tratando-se de
mera
vingança, por ter-
lhe
sido negada autorização para morar com a avó paterna, com quem tem mais liberdade para ficar no telefone o dia inteiro, sem ajudar nos afazeres domésticos;
V)
a
decisão judicial
que decretou a prisão preventiva
possui fundamentação genérica, não especifica de modo detalhado a conduta do
p
aciente, não
discorre sobre

os

indícios
de autoria individuais, não havendo ainda
provas
aptas a demonstrar
que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou aplicação da lei penal;
VI) a gravidade em abstrato não pode ser fundamento para o decreto de prisão cautelar.

Com base
em tais
fundamentos, requer, liminarmente, a expedição d
o competente
alvará de soltura,
e no mérito, a concessão definitiva da ordem.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, que
destacou
que
a vítima relatou com extrema clareza à Conselheira Tutelar, ao Policial Militar e ao médico perito, a forma como os fatos ocorreram, restando demonstrado o risco à ordem pública, sobretudo
pela

intensidade d
o crime
supostamente praticado pelo paciente, constituindo motivação idônea para a manutenção da sua custódia preventiva, restando evidenciado ainda o
periculum libertatis
(ID 11834516).

O
pedido liminar foi indeferido (ID
11948382
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11984609).

Pois bem.

Após reanalisar os autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento manifestado em sede liminar.

Ao contrário do alegado pela defesa, há
indícios suficientes de autoria
pela prova testemunhal até então produzida,
além de áudios e vídeos colhidos pela irmã da vítima, que não foi possível acessar nesse momento, ao passo que a

materialidade
restou escancarada
através das
terríveis imagens contidas nos autos
e

n
o Laudo de Lesões Corporais, que revela
que a vítima
G.D.M.
, uma
criança de 10 anos, portadora de transtorno de espectro autista
,
vem sofrendo agressões severas por parte de sua genitora e do pad
r
asto,

havendo:
“
numerosas equimoses em formato de alças distribuídas pelos membros superiores, em toda a área dorsal do tronco, nos glúteos e nos membros inferiores.
Tais lesões possuem aspecto variável no que se refere à coloração e presença de edema associado, sendo que a maior parte encontra-se com coloração arroxeada e edemaciada, e em menor número encontram-se esverdeadas. As lesões arroxeadas possuem idade de até 48 horas, as esverdeadas com idade de até dez dias.
Foi possível contabilizar 17 lesões recentes e ao menos 12 lesões não-recentes.
Ademais foram identificadas manchas hipercrômicas com mesmo formato de alça distribuídas nas mesmas áreas citadas, correspondendo a lesões já em estágio final de regressão, sem sinais inflamatórios, já cicatrizadas.
As únicas regiões poupadas foram rosto, tórax anterior, abdome e genitália.
O estudo da superfície corporal revelou também hematomas na topografia da coluna torácica e no braço esquerdo, de diferente aspecto das inicialmente descritas”.

A
Conselheira Tutelar responsável pe
lo caso
, declarou que:
“
o
C
onselho
T
utelar recebeu uma denúncia pois EDMARA, irmã de GABRIEL, teria presenciado a agressão e enviado áudios e vídeos
para o denunciante; (...)
QUE GABRIEL está todo ‘machucado’; QUE as lesões ainda possuem marcas de sangue e são várias; QUE GABRIEL falou que apanhou sábado e domingo; QUE GABRIEL disse que SHEILA quebrou um cabo de vassoura nas costas do referido; QUE ARIVELTON bateu com um fio em todo o corpo de GABRIEL no dia de sábado 4/01/2025
; QUE o motivo da agressão no sábado foi porque SHEILA empurrou comida na boca de GABRIEL e GABRIEL vomitou pois estava com estômago embrulhando, segundo o infante;
QUE entretanto GABRIEL apanhava por vários motivos, inclusive, por fazer “xixi” na cama;
(...)
QUE GABRIEL falou para a declarante que sofre agressões há bastante tempo não sabendo especificar há quanto tempo
;
QUE SHEILA falou que bate mesmo pois não tem paciência com GABRIEL
; (...)
QUE GABRIEL narrou que a conduzida e o padrasto colocara GABRIEL em um quarto a fim de

agredi-lo e colocaram música alta para os vizinhos não escutarem os gritos de GABRIEL
; (...).”

Portanto, a
decisão que
manteve a prisão p
reventiva
do paciente, encontra-se devidamente
fundamentada,
restando preenchidos os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, o magistrado de primeiro grau justificou a medida extrema na necessidade de garantia da ordem pública e na
proteção da integridade física e psicológica da vítima
, ressaltando que a liberdade d
o
paciente poderia colocar em risco
a ordem pública,
especialmente em razão da gravidade do crime imputado. Tal fundamentação atende ao requisito de motivação concreta exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em prosseguimento, a

tese defensiva
de ausência de fundamentação específica não prospera, pois a decisão apontou de forma expressa os indícios de autoria e materialidade do crime, além de considerar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para alcançar os objetivos da cautela penal.

Quanto aos argumentos trazidos pelo impetrante, como condições pessoais favoráveis, estas, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Ademais,
as cautelares previstas
art. 319 do Código de Processo Penal
só devem substituir
a prisão preventiv
a,
quando suficientes para garantir os objetivos da cautela, o que não se verifica no presente caso,
dada a gravidade da conduta e o contexto de violência familiar.

À luz do exposto
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)